Tribunal: TJDFT
Processo: 0028218-94.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. LEI N.10.931/04 C/C ART. 70 DA LUG. TERMO A QUO. DATA EM QUE EXPIRADO O PRAZO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, § 4o, DO CPC/15. PANDEMIA. COVID-19. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. DIGITALIZAÇÃO EFETIVADA NO CURSO DA DEMANDA.
1. A realização de diligências frustradas na busca de ativos, durante o prazo de suspensão da execução devido à ausência de bens penhoráveis, não tem o condão de levantar a suspensão do processo (CPC/15, art. 921, inciso III, §§ 1o e 2o).
2. A pretensão de execução de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancário prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).
3. Deve ser mantida a r. sentença apelada, que extinguiu a execução de título extrajudicial devido ao advento da prescrição intercorrente, após a fluência do prazo prescricional de três anos, contados da data em que expirado o período de suspensão do processo, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC/15 c/c o art. 44 da Lei n. 10.931/04 e o art. 70 da LUG.
4. É fato notório que a decretação da situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, motivada pela disseminação global da COVID-19, afetou toda a população mundial, ainda que em diferentes escalas. Contudo, a suspensão dos prazos prescricionais, estabelecida no art. 3o da Lei n. 14.010/2020 perdurou entre 10/6 e 30/10/2020.
5. Hipótese em que a prescrição intercorrente somente foi declarada em 2/2/2022, após a parte, intimada a se pronunciar o transcurso do prazo, ter se limitado a requerer nova pesquisa de ativos via Sisbajud.
6. Apelação conhecida e não provida.